Tribunal: TJMT
Processo: 1033233-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033233-51.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (EMBARGANTE), ALENCAR EDIR SEBEN - CPF: 575.073.419-68 (EMBARGANTE), ANTONIO GARCIA JUNIOR - CPF: 017.969.239-90 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JÁ JULGADA IMPROCEDENTE. EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO RECONHECIDA. AUTONOMIA DA OBRIGAÇÃO DO AVALISTA. EXECUÇÃO CONTRA TERCEIROS GARANTIDORES. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o prosseguimento de execução contra o avalista em contrato de crédito bancário, sob o fundamento de que a recuperação judicial da devedora principal não impede a execução contra os garantidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se existe contradição no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela existente no texto e conteúdo do próprio aresto, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, o que não se evidencia no julgado embargado.

Não há contradição no acórdão embargado, pois a alegação de pendência de julgamento da impugnação de crédito não procede. A Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal já negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que julgou improcedente a impugnação de crédito, e o recurso especial interposto foi inadmitido.

Ademais, o acórdão destacou que o crédito objeto da execução foi considerado extraconcursal, o que reforça a possibilidade de seu prosseguimento, inclusive contra a devedora principal.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MATOSUL TRANSPORTES LTDA e outros, contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, nestes termos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS. ART. 49, § 1o, DA LEI No 11.101/2005. SÚMULA 581 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento de execução de Cédula de Crédito Bancário contra avalista, mesmo com a recuperação judicial do devedor principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a recuperação judicial do devedor principal impede o prosseguimento da execução contra o devedor solidário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra o avalista em Cédula de Crédito Bancário, em razão da autonomia e solidariedade da obrigação do avalista, nos termos do art. 49, § 1o da Lei 11.101/05.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Em suas razões, os embargantes sustentam a existência de contradição no acórdão embargado ao afirmar que a impugnação de crédito teria sido julgada improcedente, quando, na verdade, se encontra pendente de julgamento de agravo de instrumento, com suspensão dos autos de origem.

Apontam julgamento
extra petita
, ao se determinar o prosseguimento da execução contra a empresa em recuperação judicial, quando o pedido era de extinção da execução em face da mesma e de seus coobrigados.

Arguem violação ao disposto no art. 49, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências), ao não reconhecer a cláusula de exoneracao das garantias pessoais aprovada em assembleia geral de credores.

Defendem a ausência de enfrentamento da alegação de ofensa ao princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 do mesmo diploma legal.

Contrarrazões apresentadas no ID 277675870.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A pretensão dos embargantes está fundada na suposta existência de contradição no v. acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento n.o 1033233-51.2024.8.11.0000, notadamente quanto à alegação de que a Impugnação de Crédito n.o 1009014-94.2022.8.11.0015 ainda se encontra pendente de julgamento, sendo por isso inaplicável a assertiva de que a execução deve prosseguir com base na extraconcursalidade do crédito.

Contudo, esta alegação não procede. A Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal já apreciou o Agravo de Instrumento n.o 1021169-09.2024.8.11.0000, negando-lhe provimento, consolidando, portanto, a improcedência da impugnação de crédito. Ademais, o recurso especial interposto pela embargante foi inadmitido em 16/04/2025, como se extrai dos autos.

A contradição que autoriza os declaratórios é

aquela existente no texto e conteúdo do próprio aresto
, que apresenta proposições entre si inconciliáveis,

situação não evidenciada no julgado embargado.

Confira trecho pertinente:

“(...) Não se pode olvidar ainda a autonomia das obrigações assumidas no título de crédito exequendo pelo agravante, o qual figurou como avalista do devedor principal, sendo esta garantia autônoma e solidária, a qual mesmo que não exercido o direito do credor contra o avalizado, não compromete a obrigação dos avalistas.

Corroborando, valho-me do trecho do voto da eminente Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 883.859/SC: O aval representa garantia prestada em favor do devedor de título de crédito. Como instituto típico do direito cambiário, o aval é dotado de autonomia substancial, isto é, a sua existência, validade e eficácia não estão jungidas à da obrigação avalizada. Diante disso, seja qual for o motivo que impeça o credor de exercer seu direito contra o avalizado, isto não compromete nem afeta a obrigação do avalista, que subsiste integralmente.

Da autonomia do aval também decorre que eventuais direitos que beneficiem o avalizado não se estendem ao avalista, como bem observa Fábio Ulhoa Coelho ao explicar que “não pode o avalista, quando executado em virtude do título de crédito, valer-se das exceções pessoais do avalizado, mas apenas das suas próprias exceções” (Curso de direito comercial, vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2007, 11a ed., p. 413).

Sendo assim,
a recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra terceiros garantidores do débito
.

(...)

Além disso, o crédito objeto da execução não foi incluído na recuperação judicial da devedora principal,
uma vez que a Impugnação de Crédito no 1009014-94.2022.8.11.0015 foi julgada improcedente, mantendo a extraconcursalidade do crédito titularizado pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL, ora agravada, incluindo a Cédula de Crédito Bancário no 63344-7, objeto da presente execução. Assim, a ação deverá prosseguir inclusive contra a devedora principal
. (...)”

Como visto, o julgado é claro e fundamentado ao consignar que é possível o prosseguimento da execução contra terceiros garantidores do débito.

No que tange à alegação de julgamento extra petita, igualmente não assiste razão à embargante. O aresto não determinou o prosseguimento da execução em face da devedora principal, mas apenas ressaltou que, reconhecida a extraconcursalidade do débito, a execução certamente seguirá contra todos os executados, nos exatos termos legais, não havendo que se falar em extinção ou suspensão com relação aos coobrigados.

Por fim, as demais alegações veiculadas nos embargos consistem em mera rediscussão de matéria já enfrentada e decidida por este colegiado, finalidade que extrapola os limites estreitos dos embargos declaratórios, conforme reiterada jurisprudência.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-LHES.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no §2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025